Tribunal: TJBA
Processo: 8067322-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067322-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLORENCA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA DE MELO NERY registrado(a) civilmente como CAMILA DE MELO NERY, INGRID MACEDO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CPC. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu embargos à execução, sem resolução do mérito, em razão da ausência de apresentação de memória discriminada de cálculo, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil. Os embargantes alegam omissão quanto à análise de teses relacionadas à abusividade contratual, necessidade de prova pericial, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como à primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao deixar de enfrentar argumentos relevantes suscitados pela parte embargante, especialmente quanto à necessidade de produção de prova técnica e à interpretação do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente a controvérsia, assentando que, nos embargos à execução fundados em excesso, é imprescindível a indicação do valor reputado correto, acompanhada de memória discriminada e atualizada do cálculo, sob pena de rejeição liminar ou extinção do feito.
Restou consignado que os embargantes não atenderam ao ônus legal, tampouco após intimação para regularização, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.
A suposta necessidade de prova pericial não se sustenta diante da ausência de delimitação mínima do excesso alegado, não podendo a prova técnica suprir a inércia da parte.
Não se verifica omissão quanto aos dispositivos legais invocados, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou mencionar todos os artigos de lei, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.
Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
A ausência de memória discriminada de cálculo, quando alegado excesso de execução em embargos à execução, autoriza a extinção do feito, não configurando omissão o acórdão que enfrenta suficientemente tal fundamento, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067322-43.2024.8.05.0001
, em que figuram como
embargantes, FLORENCA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
e outro e como
embargado, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e rejeitar os aclaratórios
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

1